Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-47.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701425-47.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS APELADO: OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Valho-me, por economia e celeridade processuais, do relatório produzido na sentença, ora revista, por descrever com boa-fé processual e precisão os relevantes fatos jurídicos do caso concreto. In verbis: Cuida-se de ação de conhecimento proposta por OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS (autor) em face de CONDOMÍNIO JARDINS DOS ANGELINS (réu). Na petição inicial, a parte autora informa que a assembleia para eleição dos cargos de gestão do CONDOMÍNIO réu é nula por ter violado a convenção de condomínio, o direito à participação e ao voto, a ampla publicidade e a imparcialidade. Ao final, requer (a) a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de declarar a nulidade da assembleia realizada no dia 15 de janeiro de 2022; (b) a confirmação da tutela provisória, com o consequente afastamento de toda a gestão e a determinação para a realização de nova assembleia. Em decisão interlocutória (ID 118051024), indeferiu-se o pedido de tutela provisória. Em contestação (ID 122478556), a parte ré informa que as eleições ocorreram por intermédio de assembleia virtual, tal qual autorização legal, e fazendo uso de plataforma idônea, sem qualquer interferência por parte da gestão à época, de sorte que as eleições foram legítimas. Aduz que as condições de elegibilidade para os cargos diretivos constam na convenção e a exigência de que o candidato não esteja litigando com o condomínio decorre de costume iniciado em 2013, na primeira eleição, e reiterado nas subsequentes. Ao final, requer que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Réplica (ID 125149876). Na fase de especificação de provas (ID 125211246), o autor (ID 125459827) e o réu (ID 125506751) requerem a produção de prova testemunhal. Em decisão de saneamento (ID 137317337), deferiu-se o pedido de produção de prova testemunhal. Audiência de instrução (ID 160455659). Alegações finais do réu (ID 161199562) e do autor (ID 162723852). Interposta a presente apelação pela parte demandada contra a sentença de procedência dos pedidos, cuja parte dispositiva foi prolatada nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e julgo o pedido inicial PROCEDENTE. Em função disso, declaro a nulidade da assembleia realizada no dia 15/01/2022 junto ao CONDOMÍNIO JARDINS DOS ANGELINS. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 3.000,00. (id 57742240) Argui a apelante, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir. Sustenta que “o mandato dos eleitos para o período 2022-2023 iniciou-se em 19/01/2022 e findou-se em 18/01/2024. Assim, os pedidos se pereceram após o término do mandato e apresenta insubsistência de proveito prático a ser alcançado”. Por isso, pede “a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC”. Preparo recolhido (id 57742254). Lado outro, o apelado se contrapõe, com base na assertiva de que “os eleitos são os mesmos da gestão considerada nula pelo juiz a quo”. Em suma, repisa a sua anterior manifestação para que, no ponto, a sentença permaneça inalterada (id 57742259). É o relatório. O apelante informa que o mandato do síndico, subsíndico e conselho eleitos pela assembleia declarada nula pela sentença recorrida se encerrou em 18 de janeiro de 2024. Nesse quadro fático-jurídico, constata-se a perda superveniente do objeto da demanda. Isso porque o interesse de agir deve ser analisado diante do trinômio utilidade/necessidade/adequação, ou seja, aquele que apresentar necessidade da tutela jurisdicional, pleiteando, através de instrumento adequado, a satisfação de sua pretensão, preenche a condição legal para ingressar em juízo. Lado outro, a perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência falta de interesse processual, seja porque o demandante já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. No caso concreto, o objeto da ação principal seria a declaração da nulidade da assembleia realizada no dia 15 de janeiro de 2022, com o consequente afastamento de toda a gestão e a determinação para a realização de nova assembleia. Nesse quadro processual, o término do mandato dos integrantes da gestão impugnada esvazia a necessidade do provimento jurisdicional, pela perda superveniente do objeto da demanda (Código de Processo Civil, art. 485, VI). Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.PEDIDO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA E RECONDUÇÃO DO SÍNDICO. VENCIMENTO DO PRAZO DO MANDATO E ELEIÇÃO DE NOVA ADMINISTRAÇÃO NO CURSO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. I. Na ação que tem por objeto a anulação de assembleia e a recondução do síndico destituído, o término do prazo do mandato e a eleição de nova administração condominial importam na perda superveniente do interesse de agir. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 824797, 20130910157525APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, DJE: 15/10/2014) (g.n) CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - IMPUGNAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM QUE SE DESTITUIU SÍNDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÍNDICO ELEITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO - FIM DO MANDATO PELO DECURSO DO TEMPO - PERDA DE OBJETO - CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. [...] 2.O fim do lapso do mandato da parte requerente que seria reconduzida ao cargo de síndica se acolhido o pedido de declaração de nulidade da assembleia geral extraordinária provoca a perda do interesse no feito, pois, embora o pedido explícito seja de anulação da assembleia, o pedido mediato e o bem da vida pretendido constituem, justamente, o exercício do mandato já extinto.[...] 4.Extinto o processo sem resolução do mérito em face de um dos requeridos, reconhecida a perda de objeto superveniente quanto ao pedido da ação declaratória de nulidade e dado provimento ao recurso na ação cautelar apenas para confirmar a liminar já deferida. (Acórdão 426556, 20080110786067APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, DJE: 11/6/2010) (g.n) Ademais, o fato de ter ocorrido nova eleição que reconduziu a gestão anterior (informação prestada em contrarrazões) não justifica a perpetuação da demanda, tendo em vista que a lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 932, III). A seu turno, consigno que os honorários de sucumbência permanecem conforme fixados na sentença, considerando que no momento da propositura da demanda estava presente o interesse de agir do autor, devendo, portanto, os encargos serem suportados pela parte ré que deu causa ao ajuizamento da ação (Código de Processo Civil, art. 85, §10). Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator